Tribunal: TJES
Processo: 0008314-59.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008314-59.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRENDO DA SILVA NEVES e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008314-59.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRENDO DA SILVA NEVES, LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FORNECIMENTO DE ARMA A ADOLESCENTE. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores qualificada (art. 244-B, § 2º, do ECA), em concurso material (art. 69 do CP). A denúncia narra que os recorrentes, agindo com adolescentes, teriam sequestrado e executado a vítima por disparos de arma de fogo. As defesas buscam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria colhidos em juízo e, um dos réus, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I)
Definir se os elementos de informação colhidos na fase policial, como reconhecimento fotográfico e depoimentos indiretos, ainda que parcialmente retratados em juízo sob alegação de temor, são suficientes para configurar os indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia;
(II)
estabelecer se a manutenção da prisão preventiva se justifica na pronúncia, considerando a gravidade do crime e o temor das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio.

Existem indícios de autoria suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri, consistentes em depoimentos de testemunhas na fase policial que apontaram os recorrentes como autores do crime.

O reconhecimento fotográfico realizado por testemunha sigilosa na fase inquisitorial, apontando um dos réus, constitui indício válido de autoria para fins de pronúncia.

A retratação ou o silêncio de testemunhas em juízo, motivados por fundado temor, não invalidam os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração probatória.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A manutenção da prisão preventiva do corréu se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo temor demonstrado pelas testemunhas, indicando risco à ordem pública e à instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, bastam a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível um juízo de certeza, o qual compete ao Tribunal do Júri.

Elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, como depoimentos e reconhecimentos fotográficos, podem fundamentar a decisão de pronúncia, ainda que testemunhas se retratem em juízo por temor, cabendo ao corpo de jurados a análise aprofundada da prova.

A superveniência da decisão de pronúncia reforça os indícios de autoria e, somada à gravidade concreta do crime e ao temor de testemunhas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 121, § 2º, I e IV, e art. 69 do Código Penal; Arts. 242 e 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Arts. 312 e 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020. TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008314-59.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: BRENDO DA SILVA NEVES, LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS e BRENDO DA SILVA NEVES
em face da r. sentença de fls. 519/523, proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e dos artigos 242 e 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em 07 de janeiro de 2018, em uma região de pasto em Itaiobaia, Serra/ES, os recorrentes, em unidade de desígnios com os adolescentes P H D S S e C G O, teriam concorrido para o homicídio de Gabriel Duarte da Silva Pereira, praticado com disparos de arma de fogo.

A exordial descreve que a vítima e um amigo, André Brito da Silva, foram abordados em um estúdio de tatuagem, sequestrados e levados a um local ermo, onde Gabriel foi executado.

Nos recursos, as defesas buscam a reforma da decisão para impronunciar os réus, sob o argumento central de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação delitiva colhidos em juízo. O recorrente Brendo da Silva Neves requer, ademais, a revogação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões (Id. 14582829), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer (Id. 15924708), a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que a decisão guerreada seja mantida em sua totalidade.

A decisão de pronúncia, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

Para sua prolação, não se exige um juízo de certeza, tal qual o necessário para uma condenação, mas sim a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso em análise, a materialidade delitiva é incontroversa, devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 50) e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 60/74).

A controvérsia, portanto, cinge-se à existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes. E, nesse ponto, diferentemente do que sustentam as defesas, o acervo probatório, analisado em sua totalidade, oferece elementos que autorizam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A função do juiz togado é atuar como um filtro, impedindo acusações manifestamente infundadas, o que não é o caso dos autos.

Os genitores da vítima, Lilian Duarte da Silva e Geilson Viana Pereira, embora não tenham presenciado o crime, relataram em juízo terem recebido informações sobre a autoria delitiva.

Ambos afirmaram que o tatuador, conhecido como "Tuta", lhes apontou os nomes de BRENDO e LEANDRO como envolvidos na abordagem de seu filho.

É verdade que, em juízo, a testemunha Tutancamon Angelo da Silva ("Tuta") negou ter feito tal afirmação. Contudo, tal contradição deve ser avaliada pelo Júri, a quem compete valorar a credibilidade de cada depoimento.

O mesmo se aplica à testemunha André Brito da Silva, que estava com a vítima e alegou que os autores estariam encapuzados.

De grande relevância é o depoimento prestado pela Testemunha Sigilosa nº 05/2018 na fase policial (fl. 106). Naquela ocasião, a testemunha reconheceu fotograficamente e sem hesitação o recorrente LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS, vulgo "Mineiro", como um dos indivíduos que retiraram a vítima e seu amigo do estúdio de tatuagem.

Em juízo, contudo, a mesma testemunha se recusou a falar, declarando expressamente seu temor por residir em "favela" e afirmando que "os caras não mandam recado, eles fazem logo o que quer fazer".

Tal comportamento não invalida o depoimento extrajudicial, mas, ao contrário, serve como forte indício da periculosidade dos envolvidos e do clima de intimidação que cerca o caso, explicando as retratações e inconsistências vistas em juízo.

Da mesma forma, a testemunha Victor Alcuri Santos da Conceição, em sede policial, afirmou categoricamente que BRENDO DA SILVA NEVES ("Breninho") participou do crime e que seu veículo, um GM Corsa prata, foi utilizado na ação.

Portanto, há um conjunto de elementos — os depoimentos iniciais dos genitores, o reconhecimento fotográfico feito pela testemunha sigilosa e a delação extrajudicial da testemunha Victor — que, embora confrontados por negativas e retratações posteriores, formam um conjunto de indícios suficientes para a pronúncia, sendo que caberá ao corpo de jurados, em sua soberania, decidir qual versão dos fatos merece maior credibilidade.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)".

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

Por fim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por BRENDO DA SILVA NEVES, eis que a decisão de pronúncia reforça os indícios de autoria, e a gravidade concreta do delito, somada aos relatos de temor das testemunhas, evidencia que a liberdade do recorrente representa risco à ordem pública e à instrução processual, justificando a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão de pronúncia que submeteu os réus LEANDRO GUSTAVO DOS SANTOS e BRENDO DA SILVA NEVES a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.